Tribunal: TJSP
Processo: 1002639-80.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo de Porto Alegre/RS com destino a Presidente Prudente/SP – Cancelamento do voo, com reacomodação do autor em voo no dia seguinte – Sentença de improcedência – Embora aplicável o CDC, não se evidenciou defeito na prestação do serviço de transporte aéreo - Autor avisado com 42 horas de antecedência do cancelamento do

Ementa:

*Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo de Porto Alegre/RS com destino a Presidente Prudente/SP – Cancelamento do voo, com reacomodação do autor em voo no dia seguinte – Sentença de improcedência – Embora aplicável o CDC, não se evidenciou defeito na prestação do serviço de transporte aéreo - Autor avisado com 42 horas de antecedência do cancelamento do voo originariamente contratado, com remanejamento do voo para o dia seguinte, devidamente cumprido - Falha na prestação do serviço não evidenciada – O fato de não avisado do cancelamento do voo, com 72 horas de antecedência, de acordo com a Res. 400 da ANAC, não acarretou dano moral, por si só, por não demonstrado qualquer dano com o remanejamento do voo para o dia seguinte – Recurso negado.*